Tribunal: TJDFT
Processo: 0749925-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749925-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VANDER RODRIGUES BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 178031855, na origem) proferida pelo d. Juízo a quo que, de ofício, complementando a decisão antecipatória proferida na sentença de ID 177760162, na origem, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vander Rodrigues Braga, estabeleceu “multa mensal em razão do descumprimento da medida antecipatória equivalente ao valor a maior descontado em desconformidade tal decisão, sem prejuízo da restituição já devida consoante item "b" de ID 177760162 - Pág. 10”. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se, na hipótese, de agravo de instrumento interposto em face de sentença, levando em consideração a função complementar do decisum ora recorrido. Nesse cenário, o manejo desse recurso no caso concreto constitui erro grosseiro, na medida em que o cabível é o de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado, proferido ainda sob a égide do código processual revogado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA SENTENÇA. EFEITOS DA APELAÇÃO. ARTIGO 520, VII, DO CPC. 1. Consoante o preceptivo contido no inciso VII do artigo 520 da Lei Instrumental, a apelação interposta contra sentença que concede a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. 2. Doutrina. "Cumpre, pois, sublinhar: quando a antecipação é deferida na própria sentença, como um de seus capítulos, o recurso único cabível é o de apelação; todavia tal recurso somente suspende o cumprimento da sentença (art. 520) quanto à matéria excluída da antecipação de tutela. O capítulo relativo à AT merecerá cumprimento imediato, sem o que a própria antecipação perderia sua razão de ser" (in Da Antecipação de Tutela, Athos Gusmão Carneiro, 7a edição, Forense, 2010, RJ, pág. 107). 3. Precedentes do STJ. 3.1 "1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a apelação interposta contra sentença que defere a antecipação de tutela deve ser recebida apenas no efeito devolutivo." (REsp 1001046/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 06/10/2008) (...)". (STJ, 4a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 1.339.205-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 24/11/2010). 3.2 "a apelação contra esta interposta deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo quanto à parte em que foi concedida a tutela" (REsp 648.886, rel. Ministra Nancy Andrighi). 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 649812, 20120020239646AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2013, publicado no DJE: 1/2/2013. Pág.: 401) Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator